Tribunal: TJDFT
Processo: 0742144-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742144-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIOSLEY MACEDO DOS SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Diosley Macedo dos Santos contra ato omissivo atribuído ao Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Alega que, em 9/9/2022, a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal publicou no Diário Oficial do Distrito Federal edital para realização de concurso público para provimentos de vagas para Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária a ser regido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES. O referido edital comtemplou 10% (dez por cento) das vagas para aos candidatos hipossuficientes. Aduz ter cumpridos todos os requisitos exigidos no edital, para concorrer na condição de hipossuficiente, mas, conforme resultado preliminar da análise de documentos, não consta seu nome na relação de candidatos com o pedido deferido, e nem na relação dos candidatos que tiveram o pleito indeferido. Sustenta, assim, que o IADES não analisou seu requerimento, agindo, pois, “com desídia e/ou negligência”. Articula não ter o IADES agido com a devida transparência, porquanto não confirma o recebimento do e-mail em que teria sido enviada a documentação necessária para o requerimento de hipossuficiência. Alude que “o IADES ainda informa em edital no item 9.4.3 que não se responsabiliza caso o Instituto não receba os documentos para análise, ou seja, o candidato fica vulnerável diante da situação em que não obtém certeza se o e-mail enviado pelo candidato foi recebido, tampouco se foi analisado pelo IADES”. Pontua, em decorrência “da incerteza e angústia se o e-mail foi recebido pelo IADES, o próprio autor encaminhou os documentos exigidos em edital DUAS VEZES em datas distintas seguindo o rigor da data limite estipulado pelo edital de até 1 de dezembro de 2022”. Assenta, da narrativa apresentada e dos documentos anexados à petição inicial, estar demonstrada a probabilidade do direito. A título de periculum in mora, diz que, “por medidas de justiça social, a morosidade do processo não pode ser imputada ao jurisdicionado que não enseja o acionamento do judiciário por mera liberalidade. A provocação desta via dá-se por razões de indiferença da Autarquia com o direito líquido e certo do impetrante, devendo possuir a seu favor uma tutela célere e eficiente”. Requer, ao final: a) A concessão do benefício da justiça gratuita em virtude da parte impetrante não poder arcar com os pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, condição que expressamente declara e atesta; b) A antecipação dos efeitos da sentença, pela concessão da tutela de urgência em caráter liminar, determinando que a autoridade coatora proceda a análise do requerimento solicitado pelo impetrante, bem como determine a inclusão do impetrante na lista dos candidatos com inscrição deferida para concorrer às vagas destinadas aos hipossuficientes, tendo em vista ser incontestável o direito líquido e certo do impetrante, nos termos do artigos 300 do Código de Processo e o artigo 7, III, da lei 12.016/09, sob pena de arcar com a multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00 (um mil reais), caso haja descumprimento da medida; c) A procedência do pedido, com concessão do presente writ, impondo aos impetrados a obrigação de fazer a fim de que o impetrante integre a lista dos candidatos deferidos na inscrição destinada aos candidatos hipossuficientes; Deu à causa o valor de R$100,00 (cem reais). O impetrante apresentou emenda ao ID 42274425. Pontua estar desempregado. Juntou cadastro da Carteira de Trabalho Digital e inscrição no Cadastro Único, além de cópia de extrato bancário do mês de dezembro. Também, aduz estar demonstrada a prova pré-constituída do seu direito alegado, diante de cópia de e-mail encartada nos autos. É o relatório. Decido. 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[1]. Ainda, “a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, ‘sem resolução do mérito do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]’” [2]. Na hipótese, por meio do despacho ao ID 42160635, esta Relatoria determinou a realização de emenda à petição inicial para comprovação da inércia do IADES quanto à análise do seu requerimento de concorrer às vagas reservadas para pessoas hipossuficientes. Entretanto, o impetrante, quanto ao ponto, limitou-se a aduzir que a prova já estaria nos autos, especificamente ao ID 42136550 e ao ID 42136552. Ocorre que, conforme pontuado no despacho de emenda à petição inicial, o próprio impetrante aduz que, em decorrência “da incerteza e angústia se o e-mail foi recebido pelo IADES, o próprio autor encaminhou os documentos exigidos em edital DUAS VEZES em datas distintas seguindo o rigor da data limite estipulado pelo edital de até 1 de dezembro de 2022”. Nota-se, não há comprovação de que o requerimento foi efetivamente entregue ao IADES, e da forma prevista em edital. Inclusive, consta do Edital Concurso Público n. 01/2022 – SEAGRI que o envio do formulário de solicitação de isenção de taxa de inscrição e dos respectivos documentos é de responsabilidade exclusiva do candidato, devendo ser observados requisitos previamente determinados: 5.2.1 O IADES não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 5.2.2 Após a conclusão da inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto de cobrança, pagável em toda a rede bancária, em casas lotéricas e nos Correios; e disponível para visualização e impressão no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 5.2.3 O IADES disponibilizará computadores com acesso à internet na CAC-IADES (ver item 21) para uso pelos candidatos. (...) 6. DAS CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO/REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 6.1 Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pela Lei Distrital no 4.949/2012, pela Lei Distrital no 5.818/2017 ou pela Lei Distrital no 6.314/ 2019. 6.2 Haverá redução de 50% (cinquenta por cento) no valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pela Lei Distrital no 5.968/2017. 6.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não concessão, a correta indicação, no sistema de inscrição, da modalidade de isenção que pretenda pleitear, bem como a correta apresentação da respectiva documentação. 6.4 Para solicitar a isenção/redução da taxa de inscrição, os candidatos deverão enviar, entre os dias 7 de outubro e 14 de outubro de 2022, e-mail para concursoseagri_isencao@iades.com.br com o formulário de solicitação de isenção/redução da taxa de inscrição (ver modelo na página de acompanhamento do processo seletivo no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado, com imagem legível da seguinte documentação (tamanho máximo 8 MB): Complementando os requisitos, destaca-se o item 9 do Edital, reforçando-se a responsabilidade do candidato pelo envio da documentação: 9. DAS VAGAS DESTINADAS AOS HIPOSSUFICIENTES 9.1 As vagas destinadas para a contratação inicial e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.741/2020. 9.2 Ficam reservados 10% (dez por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas hipossuficientes. 9.2.1 Caso a aplicação do percentual citado resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Distrital no 6.741/2020. 9.3. Considera-se hipossuficiente a pessoa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. 9.4 Para concorrer à vaga para hipossuficientes, o candidato deverá autodeclarar-se nesta condição no ato de inscrição e enviar, impreterivelmente até o dia 1 de dezembro de 2022: a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado; b) cópia autenticada do documento de identidade (frente e verso); c) cópia autenticada do histórico escolar, ou documento equivalente, comprovando ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; d) cópia autenticada dos documentos de todos os membros familiares residentes no mesmo domicílio: d1) documento oficial de identificação com foto, filiação e assinatura; d2) Cadastro de Pessoa Física – CPF; d3) contracheques, ou de comprovantes de renda bruta similares, dos meses de junho, julho e agosto de 2022, de cada membro da família que se enquadre nessa situação. 9.4.1 A documentação citada no subitem 9.4 deverá ser enviada, por meio digital, para o e-mail concursoseagri@iades.com.br. O candidato deverá indicar no campo assunto: SEAGRI - VAGAS PARA CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES. 9.4.1.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.pdf”, “.png”, “.jpeg” e “.jpg”, com tamanho máximo de 1 MB. 9.4.2 Não será aceita documentação recebida após o período citado no subitem 9.4. 9.4.3 O envio da documentação indicada no subitem 9.4 é de responsabilidade exclusiva do candidato. O IADES não se responsabiliza por nenhum tipo de problema que impeça a legibilidade ou a chegada desse documento ao destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de digitalização e(ou) de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. 9.4.4 O candidato deverá manter, aos seus cuidados, o original ou a cópia autenticada em cartório da documentação enviada, caso seja solicitada ao candidato a apresentação física dos documentos para confirmação da veracidade das informações. 9.4.5 A documentação indicada no subitem 9.4 terá validade somente para este concurso público e não será devolvida, assim como não serão fornecidas cópias desses documentos. 9.4.6. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato. Na hipótese de constatação de declarações falsas, o candidato será eliminado do concurso público. Importante ressaltar, por pertinente, a possibilidade de entrega da documentação pessoalmente: 6.11 A documentação indicada no subitem 6.4 também poderá ser protocolada diretamente na CAC-IADES (ver item 21). Não será aceito pedido de isenção de taxa de inscrição via postal, ou fora do prazo. 6.12 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo IADES. 6.13 A relação preliminar dos candidatos que tiveram a sua solicitação de isenção total ou parcial deferida será divulgada na internet, na data provável de 19 de outubro de 2022, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 6.13.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos cuja solicitação de isenção foi deferida disporá de 2 (dois) dias para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados na referida relação provisória. 6.13.2 O deferimento da solicitação de isenção não desobriga o candidato de realizar a inscrição no concurso público, conforme o disposto no item 5 deste Edital, no período estabelecido no subitem 5.2 deste Edital. 6.13.3 O candidato cuja solicitação de redução da taxa de inscrição for deferida deverá efetivar a inscrição no concurso público, conforme disposições do item 5 deste Edital, no período estabelecido no subitem 5.2, e efetuar o pagamento de 50% da taxa de inscrição até a data estabelecida no item 5.3, sob pena de ser automaticamente excluído do concurso público. 6.13.4 O candidato cuja solicitação de isenção for indeferida poderá fazer a inscrição no concurso público, conforme disposições do item 5 deste Edital, no período estabelecido no subitem 5.2, e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até a data estabelecida no item 5.3, sob pena de ser automaticamente excluído do concurso público. 6.14 Para a efetivação da concessão de isenção/redução na taxa de inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, fazer a sua inscrição no concurso público em conformidade com os procedimentos indicados no Item 5. Nesse contexto, não está evidenciada a omissão do IADES na avaliação da solicitação de isenção de taxa de inscrição. Significa dizer, não houve o cumprimento da determinação de emenda à petição inicial, o que autoriza o julgador a extinguir o feito sem julgamento do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC. Registra-se, também, não estar testificada alguma conduta do impetrante, na via administrativa, questionando o IADES sobre o recebimento da solicitação e documentos supostamente enviados de acordo com o edital. Portanto, de plano, verifica-se ausência de prova pré-constituída do suposto atuar ilegítimo da Administração Pública a amparar o processamento do mandado de segurança, circunstância obstativa da análise da pronunciada e presumível violação de direito líquido e certo, porquanto, sabidamente, não é possível instrução probatória no mandado de segurança, de sorte que o direito subjetivo pleiteado, acaso for de interesse da parte, deve ser deduzido via rito ordinário. Frisa-se, o vício não foi suprido mesmo com a determinação de emenda. Com efeito, eventual comprovação do envio e falha técnica a ser imputada à organizadora do certame depende de análise probatória. A propósito, confira-se a lúcida lição de Humberto Theodoro Júnior[3] sobre esse pressuposto especial do mandado de segurança: O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias. O procedimento do mandamus é sumário e não contém fase para coleta de outas provas que não as documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, ‘o que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante’”. Nessa mesma concepção, salienta-se o autorizado magistério de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes[4], ad litteris: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. No sentido de que a ausência de prova dos fatos articulados obsta o processamento de mandado de segurança, os claros julgados desta e. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI N. 12.016/2009. 1. Ainda que a embargante não tenha obedecido a determinação de converter os embargos de declaração em agravo interno, possível o seu recebimento como agravo interno, se as razões do recurso se contrapõem aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 3. Inexistindo prova pré-constituída dos fatos, a petição inicial do mandado deve ser indeferida e a segurança denegada. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1218848, 07171051620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. CONFORMAÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO FUNDAMENTO DO AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA EXAMINADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO IMPUTADO ILEGAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. VEDAÇÃO LEGAL EM PROCESSO MANDAMENTAL. 1. Embora não se enquadre como recurso, o pedido de reconsideração de decisão monocrática pode ser recebido como agravo interno se apresentado dentro do prazo legal previsto para o recurso e quando nele se observar a impugnação aos fundamentos da decisão monocrática, bem como a postulação da retratação do julgado. 2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio, pena de denegação da ordem. (...) 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento. (RCD no MS 22.672/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS FORENSES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo próprio do impetrante, mediante a apresentação de prova pré-constituída, o que não ocorre na hipótese, pois as alegações do recorrente demandam dilação probatória, medida inviável no rito sumário e especial da ação constitucional.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.726/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021) Salienta-se, igualmente, que pretende o impetrante o reconhecimento do seu direito à isenção da taxa de inscrição. Além de não estar comprovada a entrega, via eletrônica, da solicitação e documentação pertinente à isenção da taxa de inscrição, registra-se ser possível a sindicabilidade judicial dos procedimentos administrativos em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa no caso. As condições foram previamente estipuladas pelo Edital Concurso Público n. 01/2022 – SEAGRI, não havendo motivo hábil ingerência do Poder Judiciário. Na lição do ilustre administrativista José dos Santos Carvalho Filho, citando entendimento do eminente Hely Lopes Meirelles[5]: O que é vedado ao Judiciário, como corretamente têm decidido os Tribunais, e apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele e interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, a se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente a sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições e vedada na Constituição em face do sistema da tripartição de Poderes (art. 2o). Para mais, o item 9.2 esclarece que somente “ficam reservados 10% (dez por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas hipossuficientes”. E não há notícia de que o percentual já foi alcançado ou que, caso o impetrante faça jus à benesse, teria sido preterido e, nessa medida, também constitui obstáculo para o processamento do writ. Avançando sobre o tema concurso público, imprescindível trazer à baila a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 632853/CE, julgado pelo STF sob a sistemática de repercussão geral: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Na oportunidade, ainda foi fixada a tese “de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. Nota-se que o Pretório Excelso consolidou o entendimento de não incumbir ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. Muito embora o aludido precedente jurisprudencial trate especificamente das provas aplicadas em concurso público, não se pode desconsiderar que sua exegese também deve alcançar a situação ora em análise. Decerto, eventual interferência nos parâmetros para entrega da documentação do pedido de participação no certame na condição de hipossuficiente também representaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. Nesse cenário, prontamente, não se extrai dos autos a apontada omissão e ilegalidade no atuar administrativo, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário se imiscua nos critérios adotados para a banca examinadora para modificar a forma de entrega da documentação. Não é demais assentar que o edital consiste no instrumento que baliza o concurso público, vinculando reciprocamente a Administração Pública e os candidatos aos ditames que apresenta. Por oportuno, colhem-se precedentes que ilustram o entendimento externado: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO A AÇÃO E INADEQUAÇÃO A VIA ELEITA. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO DISTRITO FEDERA. INSCRIÇÃO PARA CONCORRÊNCIA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA INDEFERIDA. LEGALIDADE. 1. Para os fins do mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que possui competência para cumprir a ordem ou desfazer o ato atacado. O Cebraspe, conforme a já consolidada jurisprudência deste egrégio Conselho Especial, é mera executora do processo de seleção e, portanto, não atua em nome próprio, mas por delegação. 2. Em que pese as matérias concernentes à inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória, e ausência de condição de ação, por inexistência de direito líquido e certo, terem sido agitadas em preliminar, confundem-se com o próprio mérito do writ. 3. O lastro probatório dos autos sinaliza que, embora o Impetrante possa ter realizado o upload do laudo médico exigido pelo Edital, a imagem de sua ficha cadastral, juntada pela banca examinadora, demonstra o não recebimento pelo sistema. O item 5.2.2 do Edital assinala que "O envio da imagem do parecer é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio". 4. Rejeitar preliminar. Denegar a ordem. Unânime. (Acórdão 1253798, 07016377520208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DO DF. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DECISÃO MANTIDA. 1. As normas do edital são claras no sentido de imputar ao candidato a responsabilidade de enviar sua documentação a fim de que possa prosseguir nas demais fases do certame e, em ocorrendo qualquer irregularidade, excluí-lo do certame. 2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, ônus do qual não se desincumbiu a agravante, sendo certo que a documentação enviada ao CEBRASPE encontra-se, de fato, ilegível. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1212846, 07164772720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Na lição do mestre Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração" e mais adiante arremata, "se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 21a Edição, 2a tiragem, pp. 34 e 35). 2 - O Mandado de Segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei no 12.016/2009), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. 3 - Uma vez que o Impetrante não logrou êxito em comprovar a efetiva entrega da documentação necessária para a Banca Examinadora e que, de outro lado, a Banca apresenta cópias dos documentos depositados de quantitativo compatível com o recibo respectivo, reconhece-se a ausência de direito líquido e certo a assistir o Impetrante. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1189323, 07080250820188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, conclui-se que o presente mandado de segurança não contempla os pressupostos processuais necessários para o seu processamento, na forma acima alinhavada, razão pela qual indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c arts. 321, parágrafo único, e 485, IV, do CPC, mais o art. 87, IX, do RITJDFT. Sem custas, em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62. [3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 63. [4] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 38. [5] MEIRELLES, Hely Lopes apud CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 30a ed. São Paulo: Atlas, 2016.